Tribunal: TJBA
Processo: 8038866-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038866-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA CELIA SANTOS CARMO

Advogado(s)
:
RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO PELO MUNICÍPIO. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO E SEM RESSALVAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Camaçari contra decisão que determinou a intimação de seu representante legal para efetuar o depósito judicial dos honorários periciais, arbitrados em valor correspondente a um salário-mínimo, diante da necessidade de produção de prova técnica contábil para apuração dos valores devidos em cumprimento de sentença promovido por Maria Célia Santos Carmo. A parte exequente é beneficiária da justiça gratuita. O agravante sustenta ausência de previsão orçamentária e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, além de alegar indevida transferência do encargo financeiro à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se é válida a determinação de custeio dos honorários periciais pelo Município, em ação movida por parte beneficiária da justiça gratuita; verificar se o pagamento voluntário e sem ressalvas da verba pericial impede a rediscussão da matéria por meio de recurso, diante da preclusão lógica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento voluntário e integral dos honorários periciais, sem qualquer ressalva ou impugnação contemporânea, caracteriza aceitação tácita da decisão judicial e configura comportamento incompatível com a posterior interposição de recurso, atraindo a incidência da preclusão lógica.

A preclusão lógica impede a prática de atos processuais contraditórios, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de lealdade processual, sendo vedado à parte alterar sua conduta após o cumprimento espontâneo da ordem judicial.

A alegação de ausência de previsão orçamentária não é suficiente para afastar a obrigação de custeio quando o ente público não adota providências processuais específicas, como requerimento de dilação de prazo, parcelamento ou utilização de fundos de apoio à realização de perícias, como previsto na Resolução n. 17/2019 do TJBA.

O requisito do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, necessário à concessão de tutela provisória recursal, não se encontra presente, uma vez que a situação de urgência foi superada com a efetivação do depósito judicial e produção do laudo pericial.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno anteriormente interposto, uma vez que se voltava contra decisão monocrática que indeferiu a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a qual foi substituída por este acórdão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

O pagamento voluntário e sem ressalvas dos honorários periciais implica aceitação tácita da decisão judicial e configura preclusão lógica, inviabilizando a posterior rediscussão da matéria por meio de recurso.

A inércia do ente público em adotar providências cabíveis para evitar o cumprimento da decisão judicial afasta a alegação de ausência de previsão orçamentária.

O princípio da boa-fé objetiva veda o comportamento processual contraditório, exigindo coerência na atuação das partes ao longo do processo.

O julgamento de mérito superveniente do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.019, I, 507; Resolução TJBA nº 17/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI 0027835-10.2021.8.16.0000, Rel. Des. Vania Maria da Silva Kramer, j. 07.02.2022; TJ-DF, AI 0719349-15.2019.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 27.11.2019; TJ-SP, AI 2069021-58.2025.8.26.0000, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, j. 29.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8038866-52.2025.8.05.0000,
em que é agravante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e agravada
MARIA CELIA SANTOS CARMO

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, julgando prejudicado o agravo interno respectivo, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.